Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO SUJEITO A PRÉVIA CIÊNCIA OU ANUÊNCIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE EFICÁCIA DA TRANSMISSÃO OBRIGACIONAL PERANTE O DEVEDOR. COMUNICADO QUE VISA A PRESERVAR O CEDIDO (O DEVEDOR) DO CUMPRIMENTO INDEVIDO DA OBRIGAÇÃO POR INADVERTIDO PAGAMENTO AO CEDENTE, CREDOR PRIMITIVO. CONTRATO HÍGIDO. ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO REGULARMENTE TRANSFERIDOS. ART. 290 DO CC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INEXISTENTE NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MANEJADA PELO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 290 do CC não prescreve forma específica para a notificação extrajudicial destinada a dar ciência ao devedor da transmissão obrigacional ajustada entre cedente e cessionário; além do que admite que por notificado se tenha o devedor (cedido) quando, em escrito público ou particular, se declare ciente da cessão feita.
2. Havendo nos autos prova documental certificadora de que o devedor teve ciência da cessão de crédito, o que se constata pela expressa referência feita à regra posta no art. 290 do CC, válido se afigura como notificação o comunicado feito via correio com aviso de recebimento. Ademais, a falta da notificação ao devedor da relação obrigacional, identificado como cedido, da transferência do direito creditício pelo credor originário, cedente, a terceiro estranho ao negócio original, cessionário, não invalida a cessão de crédito, pois que dela não é elemento essencial, visto que o cedido (devedor na relação obrigacional) não pode se opor à realização do negócio. Por igual, não exonera o devedor do cumprimento da obrigação a que está contratualmente sujeito, servindo apenas para preservá-lo do cumprimento indevido da obrigação pelo risco de pagar, parcial ou totalmente, a dívida ao cedente (antigo credor). Tampouco enseja nulidade à cobrança levada a efeito pelo cessionário/credor da dívida inadimplida.
3. A citação feita ao devedor atende ao interesse de cientificá-lo do negócio realizado de cessão de crédito e da pessoa a quem, como cessionário/credor, deve ser paga a dívida. Contrato de cessão de direitos válido. Elementos da obrigação regularmente transferidos. Óbice inexistente ao processamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento bancário.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.